Tribunal: TJES
Processo: 5005838-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005838-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANA MARIA RICAS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, repetição de indébito e pedido liminar ajuizada por Ana Maria Ricas do Nascimento contra o Banco Bradesco S/A. A autora impugna a veracidade da assinatura em contrato de cessão de crédito, alegando que o banco realizou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O Banco Bradesco sustenta a legitimidade da contratação, originada de cessão de crédito do Banco Pan, e contesta a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cessão de crédito foi regularmente celebrado; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de fase instrutória e inversão tardia do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de saneamento do processo, sem a devida instrução probatória, resultou em prejuízo à parte ré, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Muito embora o Tema nº 1061 do STJ atribua à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura contestada, deve oportunizar à instituição financeira a possibilidade de cumprir tal encargo, fixando a inversão do ônus da prova na fase instrutória do processo.

A sentença prolatada prematuramente
implicou em evidente prejuízo ao banco apelante, que teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna, imperando-se a nulidade de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de saneamento processual e de fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa quando incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contrato impugnado no processo.

A inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser aplicada em fase adequada, garantindo às partes a possibilidade de produção de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XIV e LV; CPC, arts. 6º, 357, III, 369, 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1061; STJ, AgInt-AREsp 2.130.305, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJE 28/04/2023; TJES, AC 0027328-34.2015.8.08.0048, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, DJES 23/09/2022.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a r. Sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005838-98.2023.8.08.0011

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
ANA MARIA RICAS DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença de id. 9226143 proferida pela MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na
“ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar”
ajuizada por
ANA MARIA RICAS DO NASCIMENTO.

Em suas razões, o Banco Bradesco sustenta que a contratação foi realizada de forma legítima, tratando-se de uma cessão de crédito originalmente firmada com o Banco Pan, e que, por isso, não houve qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício da autora. Alega que a parte apelada distorceu os fatos e que não há prova de violação de direitos personalíssimos, como a honra ou dignidade da autora, contestando a condenação ao pagamento de danos morais. O banco argumenta que o contrato foi regularmente celebrado e que a autora se beneficiou do crédito concedido. Defende que a sentença deve ser reformada, pois não houve qualquer ilícito na prestação de serviços. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o banco requer a redução do valor da indenização por danos morais.

Muito bem.

A controvérsia dos autos se centraliza na eventual inexistência de relação jurídica entre a consumidora e o banco em razão da alegada invalidade da contratação de empréstimo.

Ao revolver os autos, noto que a parte autora desde a inicial impugna a veracidade do contrato juntado pela ré em id. num. 9226138, sendo novamente impugnado pela parte requerente em réplica.

Em tais hipóteses, tenho compreendido que se aplica o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

No entanto, observo que após a réplica do autor, o MM. Juízo
a quo
sentenciou o processo de forma antecipada, oportunidade em que inverteu o ônus da prova e julgou parcialmente procedentes os pedidos,
abstendo-se, contudo, de sanear o feito anteriormente, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

Nesse contexto, concluo que tal conduta implicou em evidente prejuízo ao Banco apelante, que teve julgamento desfavorável, sem que tenha sido oportunizado o requerimento e produção de provas, à luz do que determina o Tema n. 1.061/STJ, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Ademais, é sedimentado na jurisprudência que a inversão do ônus da prova é regra de instrução, e não de julgamento, questão essa, inclusive, que foi devidamente inserida no Código de Processo Civil (CPC, art. 357, III).

Não se mostra possível, portanto, a distribuição do ônus probatório apenas quando da prolação da sentença. Sobre esse ponto, eis o judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO. ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução. Precedentes [...]
(STJ; AgInt-AREsp 2.130.305; Proc. 2022/0143743-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 28/04/2023)

Nesses termos, “
justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada - ainda na fase instrutória - de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas”
(TJES; AC 0027328-34.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/08/2022; DJES 23/09/2022).

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita, de ofício,
ANULO
a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões